Tribunal: STF
Processo: Pet 15846
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório 
1. Ação popular, com requerimento de medida liminar, autuada como petição, ajuizada por Edmundo Berçot Junior contra os seguintes réus:
“1. da UNIÃO FEDERAL, CNPJ 26.994.558/0001-23;
2. da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, CNPJ 26.994.558/0001-23;
3. da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, CNPJ 26.994.558/0001-23;
4. do CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA, CNPJ 07.421.906/0001-29;
5. do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CNPJ 00.531.640/0001- 28;
6. da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 46.379.400/0001-50;
7. da PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 71.584.833/0001-95;
8. do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 51.174.001/0001-93” (e-doc. 3).

A autuação da ação popular proposta como petição deve-se à circunstância de não deter este Supremo Tribunal competência para conhecer e processar ação popular, inexistindo, por isso, essa classe processual definida nos serviços deste órgão judicial.

2. Em confusa petição, o autor alega que “a presente Ação Popular visa estancar a sangria do patrimônio público, bem como a recondução dos escreventes estatutários que estavam (entre 05.10.1988 até 18.11.1994) na condição de interinos de suas respectivas serventias fora do regime jurídico estrito atual, vez que eles foram ilegalmente afastados de suas funções, já que as normas estaduais LC paulista nº 539/88 e a Resolução-TJSP nº 27/1989 foram declaradas não recepcionadas pela atual CF (cf. ADPFs nºs 305-DF e 209-SP, e ADI nº 6958-DF). Por isto, tanto a lei como o ato infralegal servem ao propósito de manter uma estrutura de arrecadação paralela absolutamente ilícita já que servem para complementar ‘penduricalhos’ de juízes de direito e promotores públicos estaduais de todo o Brasil” (fl. 11, doc. 1).

Estes os requerimentos:
“a) A suspensão imediata dos efeitos da modulação proferida na ADPF 209-SP, restabelecendo a eficácia plena do Art. 236, § 3º da CF e do Despacho Ministerial 267/90 (doc nº 03);
b) O bloqueio e o depósito judicial de todos os valores excedentes das serventias extrajudiciais paulistas que ultrapassem o teto constitucional (90,25% do subsídio dos Ministros do STF), impedindo novos repasses a fundos de assistência ou gratificações de magistrados e promotores até o julgamento final desta ação;
c) O reconhecimento do impedimento e suspeição dos atuais
10 (dez) Ministros do STF e demais magistrados que atuaram diretamente nas causas discriminadas nesta exordial, por força do
Art. 102, I, incisos ‘d’ e 'n' da CF, ante o nítido conflito de interesses econômicos e institucionais”.

Estes os pedidos:
 “1. a citação dos entes federados para, querendo, contestar a presente, no prazo e sob as penas da lei;
2. a intimação do Ministério Público Federal;
3. a PROCEDÊNCIA da presente Ação Popular, para:
a) DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo/judicial que modulou os efeitos na ADPF 209-SP, diante dos fundamentos aqui contidos;
b) RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE RECEPÇÃO da LC Paulista nº 539/1988 e da Resolução-TJSP nº 27/1989, confirmando que normas 'natimortas' não admitem modulação de efeitos;
c) CONDENAR AS AUTORIDADES-RÉS E OS BENEFICIÁRIOS (titulares irregulares ‘apaniguados’ e todos os agentes públicos que receberam os referidos 'penduricalhos' à recomposição integral do Erário, mediante a devolução dos valores percebidos indevidamente, corrigidos monetariamente e dos juros pro rate die a serem apurados em regular e oportuna liquidação de sentença, bloqueando-se incontinentemente seus ativos financeiros ou patrimoniais, nacionais e internacionais;
d) DETERMINAR A VACÂNCIA IMEDIATA de todas as serventias ocupadas por interinos ou titulares sem concurso público de provas e títulos, com a respectiva recondução dos escreventes estatutários ilegalmente afastados que estejam em conformidade com as garantias do regime anterior à fraude legislativa ora combatida;
e) OFICIAR, com base no Art. 40 do CPP, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal para a apuração dos crimes de Peculato-Desvio (Art. 312, CP), Associação Criminosa (Art.288, CP) e demais imputações legalmente aplicáveis, ante a estrutura montada para apropriação de rendas públicas” (fl. 13, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. A presente petição não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

4. Cuida-se na espécie de ação popular. O autor pretende seja anulado o “ato administrativo/judicial que modulou os efeitos na ADPF 209-SP”. 

5. Tem-se no inc. I do art. 102 da Constituição da República:
“art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.

No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente ação popular.

Não pode o Supremo Tribunal Federal exercer competência que não lhe tenha sido conferida expressamente pela Constituição da República. Entre essas competências, não há norma que lhe atribua conhecer de ação popular e julgá-la, e essa compreensão constitucional está regulamentada na forma do art. 5º da Lei n. 4.717/1965, no qual consta, com clareza, a impossibilidade de dar-se trânsito válido a esta ação.

Conforme se tem acentuado em outros processos, de que são exemplos a Petição n. 3.710, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia, e a Ação Cível Originária n. 622-QO, Relator o Ministro Ilmar Galvão, não é possível sequer se cogitar de competência do Supremo Tribunal Federal na espécie.

Nesse mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE ENTES FEDERADOS. VALIDADE QUESTIONADA EM AÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. 1. A excepcional competência prevista no art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República restringe-se às hipóteses em que o litígio instaurado entre os entes federativos possa, efetivamente, vulnerar o pacto federativo. Precedentes. 2. A manifestação de interesse do Estado-Membro e da União na manutenção do contrato de refinanciamento de dívida, inclusive deixando de recorrer da decisão que julgou improcedente a ação popular, evidencia a ausência de antagonismo entre os entes federados. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar ação popular.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.10.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REITERAÇÃO DA TESE DA PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 7.097-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.3.2018).

“Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes” (Pet n. 8.504-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.3.2020).

“TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).

“Há, contudo, um insuperável obstáculo formal que impede o ajuizamento originário, perante o Supremo Tribunal Federal, da ação popular constitucional contra o Presidente da República. 
É que falece competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, a presente causa. A Constituição Federal de 1988 – observando uma tradição que se inaugurou com a Carta Política de 1934 – não incluiu o julgamento da ação popular na esfera das atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, mesmo naquelas hipóteses em que figure, como sujeito passivo da relação processual, o próprio Presidente da República. 
Na realidade, não há como dar trânsito, nesta Suprema Corte, à presente ação popular, eis que a causa em questão não se subsume a qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no rol inscrito no art. 102, I, da Carta Política. Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em numerus clausus pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776).
A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do STF,
vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – quer sob a égide da vigente Constituição republicana (RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 296, Rel. Min. CÉLIO BORJA – Pet  352, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 431, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 487, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Pet 626, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 682, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 713, Rel. Min. CELSO DE MELLO), quer sob o domínio da Carta Política anterior (Pet 129, Rel. Min. MOREIRA ALVES) – firmou-se no sentido de que a competência originária desta Corte, por revestir-se de caráter estrito, não abrange as ações populares constitucionais, ainda que propostas com o objetivo de impugnar atos ou omissões do Presidente da República, das Casas que compõem o Congresso Nacional ou de Ministros de Estado. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre esse específico aspecto da questão, reconheceu não lhe assistir competência originária para processar e julgar ações populares constitucionais contra quaisquer autoridades – inclusive o próprio Presidente da República – cujos atos estejam sujeitos, em sede de mandado de segurança, à jurisdição imediata desta Corte: 
‘Competência. Ação Popular contra o Presidente da República. – A competência para processar e julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, inclusive daquelas que, em mandado de segurança, estão sob a jurisdição desta Corte originariamente, é do Juízo competente de primeiro grau de jurisdição. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Essa orientação jurisprudencial reflete-se no magistério da doutrina (ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional.
p. 174, item n. 7.8, 3ª ed., 1998, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Ação Popular, p. 129-130, 1994, RT, v.g.), que também assinala não se incluir, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar ações populares ajuizadas contra o Presidente da República. Esse mesmo entendimento é perfilhado por HELY LOPES MEIRELLES (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, `Habeas Data, p. 122, 19ª ed., 1998, atualizada por Arnoldo Wald, Malheiros), cuja autorizadíssima lição deixou consignada a seguinte advertência: ‘Esclareça-se que a ação popular, ainda que ajuizada contra o Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Governador ou o Prefeito, será processada e julgada perante a Justiça de primeiro grau (Federal ou Comum)’. Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, não conheço desta ação popular constitucional, por absoluta ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual nego trânsito ao processo em questão, ficando prejudicada, em consequência, a apreciação da medida liminar” (Pet n. 1.546, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 17.8.1998).

6. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “poderá o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, (...) deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.

À incompetência deste Supremo Tribunal soma-se “a absoluta inidoneidade da petição inicial para provocar a prestação jurisdicional, (pelo que) a liminar extinção do processo sem apreciação do mérito revela-se providência mais consentânea com a economia e efetividade processuais” (Pet
n. 1.690, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 16.8.2001). 

7. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora